Tribunal: TJDFT
Processo: 0725089-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725089-41.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RXM PARTICIPACOES &amp; INVESTIMENTOS LTDA, RA ASSESSORIA LTDA - ME AGRAVADO: WALTER ALVES DE QUEIROZ, WALTER RORIZ DE QUEIROZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RXM Participações &amp; Investimentos Ltda. e RA Assessoria Ltda – ME contra a r. decisão proferida pela 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0720848-65.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de extinção do cumprimento de sentença, nos seguintes termos: 1. Trata-se de cumprimento de sentença proposto por RXM PARTICIPACOES &amp; INVESTIMENTOS LTDA e RA ASSESSORIA LTDA – ME, em desfavor de WALTER ALVES DE QUEIROZ e WALTER RORIZ DE QUEIROZ, partes qualificadas nos autos. 2. Inicial do cumprimento de sentença em ID 69270567. 3. Impugnação ao cumprimento de sentença em ID 72049504. 4. A decisão de ID 73653534 rejeitou a impugnação apresentada e esclareceu que “conforme já dito na decisão de ID Num. 68968610, a demarcação e divisão das terras deverá guardar estrita observância do mapa apresentado em ID 49370536 e dos termos do acordo homologado (Num. 48771920), segundo o qual caberá à parte autora realizar os serviços de demarcação e delimitação de área, conforme cláusula 11.”, bem como determinou a realização de prova pericial. 5. A decisão de ID 112566515 homologou o laudo de demarcação e divisão de terra apresentado pelo il. perito (IDs 91176951 e 105836520), haja vista estar em consonância com o acordo celebrado entre as partes e com o mapa que o integra. 6. O processo foi suspenso por sucessivas vezes para comprovação da alteração do contrato social da empresa SUBARU na junta comercial, bem como para regularização da propriedade no cartório de imóveis, visando o desmembramento, escrituração e registro da parte da propriedade rural que cabe aos executados. 7. A decisão de ID 149716045 determinou a regularização, por parte das exequentes, da propriedade no cartório de imóveis, com o efetivo desmembramento, escrituração e registro da parte da propriedade rural que cabe aos executados para posterior efetivação da alteração contratual. 8. Comprovada o desmembramento das áreas em petição de ID 187171087 e seguintes. 9. Em petição de ID 187904156 os executados informaram que “a propriedade rural pode e deve ser destinada exclusivamente ao Sr. WALTER ALVES DE QUEIROZ (pai), concordando expressamente o Executado WALTER RORIZ DE QUEIROZ (filho) que o imóvel seja registrado integralmente em nome do genitor”, bem como concordaram com o desmembramento realizado. 10. Comprovada a alteração contratual em ID 193907091. 11. A parte exequente informou o cumprimento da obrigação de escrituração do imóvel em nome dos executados em ID 232063183, juntando escritura pública de dação em pagamento em ID 232244173. 12. O executado WALTER ALVES DE QUEIROZ apresentou impugnação em ID 233638998, alegando, que escritura de dação de pagamento é eivada de vício de consentimento, pugnando pela declaração de sua nulidade e do não cumprimento de todas as obrigações por parte dos exequentes. 13. A parte exequente apresentou manifestação em ID 235852867, defendendo a regularidade da escritura pública de dação em pagamento e requerendo o reconhecimento do cumprimento integral das obrigações assumidas pelas partes. 14. Vieram-me os autos conclusos. 15. É o relatório do necessário. Decido. 16. De início, esclareço que o presente cumprimento de sentença possui como objeto tão somente o cumprimento da obrigação de fazer consistente no desmembramento do bem imóvel e consequente registro da parte que cabe aos executados perante o Cartório de Registro de Imóveis competente, bem como registro da alteração da sociedade empresária perante a Junta Comercial competente. 17. Diante disso, descabida o requerimento de reconhecimento de cumprimento de obrigações sequer abrangidas pelo presente cumprimento de sentença (ID 235852867, pá. 15) ou, ainda, de intimação da parte exequente para cumprir obrigação que deveria ser requerida em cumprimento de sentença próprio (ID 233638998, pág. 8, 9 e 10). 18. De mais a mais, eventual nulidade na escritura pública de dação em pagamento deverá ser perquirida pelo instrumento processual adequado, não possuindo este juízo a competência para tal pleito. 19. Indefiro, pois, o requerimento de expedição de ofícios para bloqueio de matrículas, de comunicação ao Ministério Público e de declaração de nulidade da referida escritura pública. 20. Por sua vez, não há no que se falar na pretensão de que seja “julgada procedente a impugnação ao cumprimento de sentença”, visto que já rejeitada em decisão de ID 73653534. 21. As partes pleitearam a condenação da parte contrária por litigância de má-fé. Acerca das hipóteses de configuração de litigância de má-fé dispõe art. 80 do Código de Processo Civil, veja-se: 21.1. Ocorre que as condutas das partes não se enquadram em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, cujo rol é taxativo. 21.2. Ademais, não há demonstração de culpa ou dolo processual com vistas a causar prejuízos à parte contrária, o que impede a aplicação da penalidade por litigância de má-fé, que não se presume, devendo estar devidamente comprovada nos autos. 21.3. Por conseguinte, INDEFIRO o requerimento formulado por ambas as partes. 22. Feitas tais considerações, verifico que resta pendente tão somente a escrituração e registro da propriedade que cabe ao executado WALTER ALVES DE QUEIROZ perante o Cartório de Registro de Imóveis competente. 23. Diante do exposto, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o adimplemento da obrigação pendente ou, caso não seja possível o cumprimento no referido período, apresentar justificativa acompanhada de comprovante de protocolo expedido pelo cartório de registro de imóveis competente. Alegam, em suma, que a obrigação de fazer objeto do acordo homologado judicialmente foi integralmente cumprida por meio da escritura pública de dação em pagamento em favor de Walter Alves de Queiroz, com a quitação plena e irrevogável das obrigações assumidas, razão de requererem o reconhecimento da extinção do cumprimento de sentença. Sustentam que a decisão agravada desconsiderou a manifestação expressa dos Agravados, especialmente a renúncia manifestada por Walter Roriz de Queiroz a qualquer direito sobre a Gleba 2, bem como a concordância com a destinação exclusiva do imóvel a Walter Alves de Queiroz, conforme registrado na alteração contratual da empresa Sabaru Participações e Empreendimentos Ltda. Pontuam, ainda, que a exigência de novo registro da propriedade lhes impõe ônus desnecessário, pois a obrigação já foi adimplida e reconhecida pelas partes, sendo indevida a imposição de nova diligência registral, sob pena de violação à autonomia da vontade e à segurança jurídica. Acrescentam que eventual alegação de nulidade da escritura pública por vício de consentimento não pode ser apreciada no cumprimento de sentença, e sim em ação própria, conforme reconhecido pela decisão agravada. Destacam que a manutenção da decisão agravada poderá lhes acarretar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, pois impõe o cumprimento de obrigação já extinta, com risco de sanções processuais indevidas, o que ampara o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Requerem a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da r. decisão que determinou a escrituração e registro da propriedade em favor do Sr. Walter Alves de Queiroz, sob pena de sanção processual. Argumentam que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação. No mérito, pedem a reforma da r. decisão, para que seja reconhecido o adimplemento integral da obrigação de fazer, com a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC. Preparo comprovado - Id. 73167591. É o breve relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil estabelece que, ao receber o agravo de instrumento, o relator pode, em certas situações, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou conceder tutela antecipada. Isso ocorre quando não se aplica o disposto nos artigos 932, III e IV, do mesmo código, que tratam de casos em que o recurso é inadmissível ou manifestamente improcedente. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Na hipótese em exame, os Agravantes postulam a suspensão da decisão que determinou o cumprimento de obrigação que, segundo alegam, já foi integralmente satisfeita pela lavratura de escritura pública e renúncia expressa dos Agravados. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. A documentação acostada aos autos, notadamente a escritura pública de dação em pagamento e a alteração contratual da empresa Sabaru Participações e Empreendimentos Ltda., evidencia o cumprimento parcial da obrigação. Ora, os Executados, por meio de advogado devidamente autorizado, aquiesceram que a Gleba 2 deve ser transferida integralmente para Walter Alves de Queiroz, pois “o sócio WALTER RORIZ DE QUEIROZ está recebendo indenização em espécie para a sua saída da sociedade, motivo pelo qual a GLEBA 2 ficará exclusivamente para o genitor WALTER ALVES DE QUEIROZ” (Id. 187904156 dos autos de origem). Reforço que ao advogado foi conferido amplos e ilimitados poderes para transigir, acordar e firmar compromissos (Id. 40502843 dos autos de origem), logo, ao menos em juízo de cognição sumária, vislumbro a autorização para a transferência do imóvel para o executado Walter Alves de Queiroz. Em razão da transação, houve a retirada dos Agravados do quadro social da empresa Sabaru Participações e Empreendimento Ltda. (Id. 193907091 dos autos de origem) e a escritura pública de dação de pagamento do imóvel indicado (Id. 232244173 dos autos de origem), porém, não houve o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente. Assim, ainda que os Executados não tenham se insurgido contra outras obrigações, a r. decisão agravada determinou apenas que seja comprovada a escrituração e registro do imóvel em favor de Walter Alves de Queiroz. No mais, conforme bem pontuou o Juiz, “o presente cumprimento de sentença possui como objeto tão somente o cumprimento da obrigação de fazer consistente no desmembramento do bem imóvel e consequente registro da parte que cabe aos executados perante o Cartório de Registro de Imóveis competente, bem como registro da alteração da sociedade empresária perante a Junta Comercial competente”. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, não verifico os requisitos necessários à extinção do cumprimento de sentença, pois os Exequentes, ora agravantes, não demonstraram o cumprimento da integralidade do acordo, pois não comprovaram o registro da escritura no cartório de imóveis. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelos Agravantes, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora